Tribunal: STF
Processo: Rcl 58202
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação aforada por Demarco Jorge Epifânio em face de decisões do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba na Ação Penal n. 5006116-65.2022.4.04.7000 /PR, ao fundamento de violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do INQ 4.435-Quarto AgR acerca da competência da Justiça Eleitoral. 



    Sustenta a defesa que os delitos de lavagem de dinheiro imputados ao reclamante, na condição de gerente da Petrobras, consubstanciados em irregularidades em “contratos celebrados entre a estatal e as empresas SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTDA e MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO LTDA, para a construção dos navios-sondas PETROBRÁS 10.000 e VITÓRIA 10.000”, são conexos a delitos de natureza eleitoral, a importar na remessa do feito à Justiça especializada.



    Elucida que a persecução penal fora distribuída por prevenção à ação penal pertinente ao delito antecedente de corrupção passiva, a qual fora declinada à Justiça Eleitoral, por ordem do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 1.896.888/PR. 



    Sumaria, diante desse contexto, que, para além de “todo o seu contexto fático possuir caráter e essência eleitorais”, a ação penal em apreço versa sobre os mesmos episódios processados no feito que justificou a prevenção (Ação Penal n. 5014170- 93.2017.4.04.7000), “compartilham as mesmas empresas, os mesmos contratos e serviços e, em parte, as mesmas pessoas”, de modo que impositiva a sua remessa à justiça especializada. 



    Com essas considerações, requer a “concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para que se determine a suspensão da ação penal n.º 5006116-65.2022.4.04.7000 e de todos os procedimentos cautelares a ela vinculados, até o julgamento de mérito desta Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre registrar que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    A despeito da tese encampada pela nobre defesa, que será analisada por ocasião do julgamento de mérito, depreende-se do exame das preliminares suscitadas em respostas à acusação que, na avaliação da autoridade reclamada, as circunstâncias descritas na denúncia justificam a tramitação do feito perante o Juízo paranaense, sobretudo por envolver delito comum de lavagem de capitais perpetrado em detrimento da Petrobras, no contexto da operação de repercussão nacional, em consonância, portanto, com a mais recente compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Ultimada a diligência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente